Tribunal: TJSP
Processo: 1008595-98.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Apelações – Ação regressiva - Contrato de seguro - Fornecimento de energia elétrica – Interesse processual da seguradora - Desnecessidade de prévio requerimento administrativo – Comprovação do pagamento da indenização aos segurados - Dano de equipamentos ocorrido em virtude de descarga elétrica - Responsabilidade objetiva da concessionária, que só pode ser elidida na hipótese de caso fortuito

Ementa:
Apelações – Ação regressiva - Contrato de seguro - Fornecimento de energia elétrica – Interesse processual da seguradora - Desnecessidade de prévio requerimento administrativo – Comprovação do pagamento da indenização aos segurados - Dano de equipamentos ocorrido em virtude de descarga elétrica - Responsabilidade objetiva da concessionária, que só pode ser elidida na hipótese de caso fortuito ou força maior – Inocorrência - Nexo causal configurado - Dano material existente – Ausência de prescrição – Artigos 349, do Código Civil e 27, da Lei no 8078/90 - Recurso interposto pela concessionária de energia a que se nega provimento e recurso interposto pela seguradora autora a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008595-
98.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante/apelado MITSUI
SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA), é apelado/apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré, vencido o 2o e o 4o
Desembargadores. Declara voto vencido o 2o Desembargador.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), COUTINHO DE ARRUDA, SIMÕES DE VERGUEIRO E
MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42463
APEL. No: 1008595-98.2018.8.26.0079
COMARCA: Botucatu
JUIZ 1a INST.: Fábio Fernandes Lima
APTES. E APDOS., RECIPROCAMENTE: Mitsui Sumimoto Seguros S/A. e
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelações
Ação regressiva - Contrato de seguro -
Fornecimento de energia elétrica Interesse processual
da seguradora - Desnecessidade de prévio requerimento
administrativo
Comprovação do pagamento da
indenização aos segurados - Dano de equipamentos
ocorrido
em
virtude
de
descarga
elétrica
-
Responsabilidade objetiva da concessionária, que só
pode ser elidida na hipótese de caso fortuito ou força
maior Inocorrência - Nexo causal configurado - Dano
material existente
Ausência de prescrição
Artigos
349, do Código Civil e 27, da Lei no 8078/90 - Recurso
interposto pela concessionária de energia a que se nega
provimento e recurso interposto pela seguradora autora
a que se dá provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Mitsui Sumimoto Seguros
S/A. em face de Companhia Paulista de Força e Luz, que, em sub-rogação dos
direitos de seus segurados, pretende a recomposição dos danos decorrentes de
descarga elétrica.
Regularmente citada, a concessionária de energia elétrica
apresentou contestação, oportunidade em que alegou, preliminarmente, a inépcia
da inicial e a ausência de interesse processual da autora. No mérito, sustentou a
ausência de comprovação do nexo de causalidade, bem como a prescrição da
pretensão relativa ao contrato de seguro firmado com a segurada Cristiane.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fl. 369/372, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado para
condenar a concessionária de energia ao pagamento das quantias de R$ 3.460,00,
R$ 7.553,70 e R$ 500,00, todas atualizadas desde os respectivos desembolsos e
acrescidas de juros legais, a contar da citação. Condenada a concessionária de
energia, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 500,00.
Em suas razões recursais, aduz a autora a inocorrência de
prescrição em relação à pretensão decorrente do contrato de seguro firmado com
a segurada Cristiane.
Por sua vez, alega a concessionária de energia,
preliminarmente, a ausência de interesse processual da autora. No mérito,
sustenta a ausência de comprovação do nexo de causalidade e, por conseguinte,
o descabimento da condenação imposta.
Recebidos, processados e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Para o fim de permitir a correta compreensão da lide, os
recursos serão analisados conjuntamente.
De início, não há que falar em ausência de interesse
processual da autora, com fundamento nos artigos 203 a 209, da Resolução no
414/2010 da ANEEL.
E isto porque se revela desnecessária a apresentação de
prévio
requerimento
administrativo
para
posterior
questionamento
da
responsabilidade da concessionária via judicial, em observância ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição, nos termos do previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, cabe anotar que é incabível restringir o direito do
usuário do serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causados pela falha na
prestação de serviços, pela inobservância ao disposto na Resolução no 414/2010,
da ANEEL, que não tem o condão de afastar a incidência da lei.
Ademais, comprovado o pagamento da indenização aos
segurados (fl. 46, 63, 101 e 118), não há que discutir o interesse processual da
seguradora.
Com efeito, compete à concessionária de serviço público
fornecer o serviço de maneira segura e eficiente, especialmente se considerado o
caráter objetivo de sua responsabilidade.
E compulsando-se os autos, verifica-se que, ao contrário do
aludido, o fornecimento de energia elétrica não foi devidamente prestado pela
concessionária, pois, em razão da descarga elétrica, o segurado sofreu prejuízos
com a perda de equipamentos, ausente qualquer justificativa a elidir a
responsabilidade da concessionária.
Por certo que o entendimento atualmente predominante é
que, não obstante o disposto no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, tenha
previsto que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa”, a responsabilidade objetiva pode ser
afastada “se o evento danoso resultar de caso fortuito ou de força maior, ou
decorrer de culpa da vítima” (REsp 721439/RJ, 2a Turma, rel. Min. Eliana Calmon,
j. 21.8.07).
Contudo,
tais
excludentes
não
foram
cabalmente
demonstradas nos autos, sendo insuficiente a mera alegação de que inexistente
comprovação do nexo causal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nem se demonstrou, ainda, que a insuficiência da
capacidade das instalações do segurado pudesse ter ocasionado a descarga
elétrica.
Assim, evidenciada está não só a conduta irregular da
empresa requerida, como também, o nexo de causalidade, fundamentos
suficientes a sua responsabilização pelos danos daí decorrentes, outra solução
não resta, senão a determinação de pagamento.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM EQUIPAMENTOS -
OSCILAÇÃO E DESCARGA ELÉTRICA - EFICIÊNCIA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR
- EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE REPELIDA -
ÔNUS DA PROVA 1 - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, tratando-se de serviço essencial, de natureza
contínua e sujeito aos princípios da eficiência. Inteligência
do artigo 22, caput e parágrafo único, do CDC, e do artigo
37,
caput,
da
CF.
Responsabilidade
objetiva,
com
fundamento nos artigos 19, do CDC, e 37, §6o, da
Constituição Federal, além da Resolução n. 414, de 2010,
da ANEEL; 2 - Responsabilidade objetiva elidida apenas se
“comprovada” alguma das e excludentes do dever de
indenizar, de acordo com art. 210, parágrafo único, da Res.
414/10, da ANEEL. Chuvas, raios e descargas atmosféricas
que consistem em fatos ordinários da natureza, inseridos no
risco interno da atividade da concessionária, inadmissível a
força maior; 3 - Ausente prova capaz de repelir o nexo de
causalidade, afirmado pelos documentos trazidos pela
autora,
produzidos
por
terceiros
desinteressados.
Imprestável o print do sistema que afirma a ausência de
“ocorrências” para a região dos clientes inteligência do artigo
333, inciso II, do CPC73 (art. 373, do NCPC); 4 - Dever de
indenizar pelos equipamentos perdidos em decorrência da
oscilação do serviço de energia elétrica procedência do
pedido regressivo (art. 485, inciso I, do NCPC). RECURSO
PROVIDO. (Ap. no 0009667-10.2014.8.26.0296 - Rel. Maria
Lúcia Pizzotti - 30a Câm. - J. 26.10.2016.”.
Aliás, salienta-se que a alegação de que o dano teria
decorrido de fato natural, como tempestade com descargas atmosféricas, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa suficiente para afastar sua responsabilidade. Tratando-se de fatos
previsíveis e comuns, há, em verdade, mero “fortuito interno”, que se mostra
inerente ao risco da atividade econômica exercida.
No que tange ao dano, vislumbra-se dos laudos técnicos
elaborados à fl. 44, 60, 77/99 e 116, que os danos nos equipamentos eletrônicos
foram oriundos de “descarga elétrica”.
Assim, se afigura, de rigor, a condenação da concessionária
de energia ao reembolso das quantias despendidas pela seguradora.
Salienta-se, ainda, que respeitada a convicção do MM.
Juízo “a quo”, não pertine a alegação de prescrição em relação à pretensão
decorrente do contrato de seguro firmado com a segurada Cristiane.
Como é sabido, havendo a sub-rogação de terceiro nos
direitos do credor originário, há a manutenção de todos os elementos da obrigação
originária, inclusive o prazo prescricional aplicável (artigo 349, do código Civil).
Nesse sentido, assim já decidiu o C. Tribunal da Cidadania:
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO
PELO
FIADOR.
SUB-ROGAÇÃO.
DEMANDA
REGRESSIVA AJUIZADA EM FACE DOS DEVEDORES
INADIMPLENTES.
MANUTENÇÃO
DOS
MESMOS
ELEMENTOS DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA, INCLUSIVE
O PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Ação de execução de título executivo judicial, por meio da
qual fiadores de contrato de locação buscam o
ressarcimento dos valores despendidos com o pagamento
do débito locatício em face dos locatários inadimplentes.
2. Ação ajuizada em 26/01/2005. Recurso especial concluso
ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. O propósito recursal é definir qual é o prazo prescricional
aplicável à pretensão do fiador de exercer direito de
regresso contra o locatário, uma vez que efetuou o
pagamento das despesas locatícias ao locador.
4. Não há que se falar em violação do art. 535 do CPC/73
quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de
forma diversa daquela pretendida pela parte.
5. O fiador que paga integralmente o débito objeto de
contrato de locação fica sub-rogado nos direitos do credor
originário (locador),
mantendo-se todos os elementos da obrigação primitiva,
inclusive o prazo prescricional.
6. Na hipótese sob julgamento, quando da entrada em vigor
do CC/02, já havia transcorrido mais da metade do prazo
prescricional da lei anterior - 5 (cinco) anos, previsto no art.
178, § 10, IV, do CC/16 -, razão pela qual aplica-se o prazo
prescricional do antigo Codex, contado a partir da data do
pagamento do débito.
7. Tendo em vista que o termo inicial do lapso prescricional
é a data de pagamento do débito (15/12/1999), tem-se que a
prescrição da pretensão dos fiadores implementou-se em
15/12/2004. Ocorre que a ação somente foi ajuizada em
26/01/2005, fazendo-se imperioso o reconhecimento da
prescrição.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido”.
(STJ, REsp 1769522/SP, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
12.03.2019).
Considerando-se que a relação originária é de consumo,
tem-se que o prazo prescricional pelo fato do serviço é quinquenal, à luz do
disposto pelo artigo 27, da Lei no 8078/90.
Efetuado o pagamento da quantia de R$ 1.320,00 em
11.02.2014 (fl. 46) e ajuizada a presente ação em 14.12.2018 (conforme extrato do
processo digital), não há que falar em prescrição.
Destarte, se afigura, de rigor, a condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária de energia ao pagamento da quantia de R$ 1.320,00, atualizada
pelos índices da Tabela Prática desta E. Corte, a partir do desembolso, e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Ante o exposto:
a)
nega-se
provimento
ao
apelo
interposto
pela
concessionária de energia;
b) dá-se provimento ao apelo interposto pela seguradora
autora para o fim de condenar a concessionária de energia ao pagamento da
quantia de R$ 1.320,00, atualizada pelos índices da Tabela Prática desta E. Corte,
a partir do desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia de
R$ 2.000,00, nos termos do disposto pelo §11 do artigo 85, do Novo Código de
Processo Civil.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37931
Apelação Cível no 1008595-98.2018.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Apelante/Apelado: Mitsui Sumitomo Seguros S/A (denunciada)
Apelado/Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Divirjo da Douta Relatoria.
A autora busca, por meio de ação de regresso, o
ressarcimento pelos danos nos aparelhos elétricos de seus segurados.
É de se observar que, nos termos do art. 37, §6o da
Constituição Federal, a responsabilidade da ré, na qualidade de
concessionária de serviço público, é objetiva em relação aos danos por ela
causados.
Também preceitua a Resolução no 414/10, em seu art.
210, que “a distribuidora responde, independente da existência de culpa,
pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em
unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.
Tal responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco
administrativo, sendo forte o entendimento doutrinário e jurisprudencial no
sentido de que esta responsabilidade abarca as hipóteses de fortuitos
internos, quais sejam, fatos que, ainda que imprevisíveis, decorrem da
atividade exercida pelo fornecedor do serviço.
Todavia, “in casu”, ainda que os laudos elaborados
unilateralmente pela autora denotem a ocorrência dos danos materiais, não
demostram de forma cabal a efetiva ocorrência do nexo causal com ato
ilícito atribuível à ré.
Isto porque, não obstante os laudos atestem que os danos
foram provocados por descarga elétrica, a ré os impugnou de forma
específica, juntando relatórios internos que atestam a ausência de
interrupção no fornecimento de energia elétrica para as unidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidoras dos segurados (fls. 144/150) e pugnando pela produção da
prova pericial (fls. 368).
A autora, contudo, sustenta a desnecessidade da aludida
prova, afirmando não estar em posse dos equipamentos ou peças
danificadas para o fim de realização de perícia técnica, o que inviabiliza a
produção de prova pericial.
À evidência, tendo a autora se sub-rogado nos direitos
dos segurados, a ela incumbia ter informações precisas sobre o paradeiro
dos equipamentos danificados, para o fim de possibilitar a produção de
prova pericial.
Mas assim não procedeu.
A inversão do ônus probatório imporia à ré prova de
impossível realização por culpa da autora, o que não se pode admitir.
Conclui-se, assim, que o nexo de causalidade não restou
cabalmente comprovado, de sorte a não haver como responsabilizar a ré
pelos danos suportados.
Destarte, para o fim de julgar improcedente a ação, é de
rigor a acolhida das razões recursais, condenando-se a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como da verba
honorária aqui arbitrada em 15% sobre o valor atualizado da causa,
restando prejudicada a análise do seu recurso.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da ré e
JULGA-SE PREJUDICADO o recurso da autora.
Coutinho de Arruda
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MAURO CONTI MACHADO
118E1A61
9
10
Declarações
de Votos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
12C047AF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008595-98.2018.8.26.0079 e o código de confirmação da tabela acima.